Tribunal: TCU
Processo: 000.654/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de serviços continuados de manutenção dos sistemas de abastecimento de água no âmbito do Distrito Sanitário de Especial Indígena Kaiapó do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90004/2024, sob a responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó do Pará - Ministério da Saúde (CNPJ: 00.394.544/0052-25), com valor estimado de R$ 6.685.827,60, cujo objeto é a contratação de serviços continuados de manutenção dos sistemas de abastecimento de água (SAA) sem dedicação exclusiva de mão de obra, no âmbito do Distrito Sanitário de Especial Indígena Kaiapó do Pará; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Unidade Técnica monitore a recomendação supra; 9.3. informar ao recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.